Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, CPP. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO.SÚMULA 713 DO STF. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. QUALIFICADORA RECONHECIDA PELOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição – súmula 713/STF.
2. Não foram arguidas pelas partes, tampouco verificadas de ofício, quaisquer nulidades posteriores à pronúncia, em especial pela ausência de impugnação da ata de julgamento da sessão perante o Tribunal do Júri.
3. A sentença não padece de ilegalidade e respeitou a decisão dos jurados, conforme consta do Termo de Quesitação e Votação e Ata de Audiência.
4. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
5. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório e não estiver embasada em qualquer prova produzida.
6. O Tribunal se limita a verificar a ocorrência de erro ou injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a retificar eventuais inconsistências, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
7. A qualificadora que dificultou a defesa da vítima foi acatada pelo Conselho de Sentença, que confirmou a incidência em quesito próprio apresentado sob o crivo do contraditório.
8. Havendo a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada.
9. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
10. Recurso não provido.